Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADO NOS MESMOS FATOS DO PEDIDO AUTORAL E DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 31 DA LEI 9.099/95. CAUSA MADURA. PROCESSO INSTRUÍDO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação ao pedido contraposto de cobrança de débitos da relação contratual, por ilegitimidade da pessoa jurídica para formular pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais.
3. Em suas razões recursais a recorrente aduz que o direito de formular pedido contraposto tem previsão legal do art. 31 da Lei no 9.099/1995, e que o enunciado no 31 do FONAJE estabelece que é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Defende que os pedidos estão baseado nos fatos descritos na petição inicial, notadamente porque o recorrido pediu que fosse prolatada sentença declaratória de inexistência de dívida, o qual foi julgado improcedente por ser lícita, e, exatamente por causa dessa dívida que se formulou o pedido contraposto de cobrança judicial. Requer a reforma da sentença para conhecer e julgar procedente o pedido contraposto formulado, condenando o recorrido a pagar todas as parcelas devidas. Transcorreu in albis o prazo do recorrido para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 36749462.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O artigo 31 da Lei n.o 9.099/95 possibilita que se formule pedido contraposto, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se por pessoa física ou jurídica. Por sua vez, o Enunciado n.o 31 do FONAJE dispõe que "é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". Assim, é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados. Precedentes: (Acórdão 1356731, 07050844820198070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021.).
6. Causa madura. O processo encontra-se apto a ser julgado em segundo grau, porquanto integralmente instruído, sendo ofertado os direitos ao recorrido de contraditório e ampla defesa, conforme certidão de ID 36749441.
7. O recorrido contratou serviços mecânico automotivo, com aquisição de peças, na forma da Ordem de Serviço constante ao ID 36749437, totalizando R$ 5.320,00, sendo pactuado o pagamento da seguinte forma, R$ 1.000,00 à vista, por meio de cartão de débito, R$ 1.320,00, parcelado por meio de cartão de crédito, em 5 parcelas de R$ 264,00, e R$ 3.000,00, parcelado por meio de fatura e consequente emissão de boleto bancário junto ao Banco Bradesco, em 6 parcelas de R$ 500,00. O recorrido, na petição inicial, segundo parágrafo da página 3 do documento de ID 36749410, contestou o valor dos serviços e peças constante da referida ordem de serviço, alegando não ter autorizado a realização do referido serviço. Reconheceu que, em relação a esses serviços e peças adquiridas, foram emitidos os boletos bancários totalizando R$ 3.000,00.
8. Todavia, a despeito da contestação já na peça de ingresso, a sentença de mérito julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida, sob o fundamento de que há check-list dos serviços prestados subscrito pelo recorrido. De fato, o recorrido apresentou com a petição inicial documento epigrafado check-up do veículo, em que há autorização dos serviços prestados (ID 36749416) bem como juntou aos autos os respectivos boletos ao ID 36749415. As anotações nos boletos e na Nota Fiscal de ID 36749414 dão força a alegação da recorrente de que o recorrido encontrou outro prestador de serviço com valores a menor, e, descontente com o pagamento realizado, propôs esta ação declaratória de inexistência de dívida. Todavia, não há demonstração de qualquer vício da vontade apto a macular a autorização concedida para a prestação dos serviços, de modo que são devidos R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos serviços prestados e não pagos.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, conhecer do pedido contraposto e, no mérito, julgar procedente o pedido contraposto para condenar o recorrido a pagar R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INCP, com termo inicial a partir do dia seguinte ao vencimento de cada obrigação (parcela dos boletos de ID 36749415 - Súmula 43 do STJ), e com juros moratórios a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC) por se tratar de responsabilidade civil contratual com mora ex re.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.